Tribunal: TJBA
Processo: 8035502-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035502-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: 37.668.163 PEDRO ALMEIDA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS VINICIUS BATISTA PIRES DE OLIVEIRA BRAGA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA
. RESTABELE
CIMENTO

D
A CONTA DE WHATSAPP BUSINESS. ENTENDIMENTO DO STJ PELA LEGITIMIDADE DA AGRAVA
NTE
.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.

ESTABELECIMENTO DE LIMITE TOTAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. em face da decisão que deferiu tutela de urgênci
a, determinando a reabilitação
da conta de Whatsapp registrada em nome da parte autora, com acesso a todos os documentos e informações, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais),
sem limitação.

II. Questão em discussão

2. Existem três questões em discussão:
(i
) verificar a legitimidade da agravante para cumprimento da ordem;
(ii
) analisar a capacidade técnica para cumprimento integral da medida; e
(iii
) apreciar a
proporcionalidade
da multa coercitiva imposta.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à legitimidade do Facebook Brasil para representar os interesses da WhatsApp LLC no país, inclusive para fins de cumprimento de ordens relativas a bloqueios indevidos no aplicativo,
podendo responder solidariamente p
or seus
atos
(
art. 25, §§1º e 2º do CDC
)
.

4.
No mais, a a
legação de impossibilidade técnica não
foi devidamente
comprovada, razão pela qual deve ser mantida a
obrigação de fazer
,
a qual pode
ser
analisada de forma aprofundada
em momento
posterior,
através de

instrução probatória, ou, na sua impossibilidade,
conver
tida
em perdas e danos.

5. Por
fim, a m
ulta diária de R$1.000,00 (um mil reais) fixada em
razão do descumprimento da obrigação, demonstra-se
proporcional
e adequada. Contudo
, revela-
se
necessário
estabelecer

um
limite global,
considerando que, após 04 (quatro anos) sem cumprimento, a quantia já supera a marca de um milhão de reais. Dessa forma, mostra-se plausível a fixação do teto de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e teses

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035502-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
e como agravado
37.668.163 PEDRO ALMEIDA DE SOUZA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.